Tribunal: STF
Processo: RHC 65007
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO PARA QUE O PACIENTE SE
SUBMETA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO TIVER
MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE, COM O ADIAMENTO DA SESSAO DESIGNADA.
SUCESSIVAS ATITUDES PROTELATORIAS DO PACIENTE, QUE, ADEMAIS, NÃO
COMPROVOU, SATISFATORIAMENTE, MAS CONDIÇÕES DE SAÚDE,
ENCONTRANDO-SE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.